Tribunal: TJES
Processo: 5042842-29.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042842-29.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LILIANE SILVA NEVES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5042842-29.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: LILIANE SILVA NEVES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2017. RETROATIVO DE JULHO/2017. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE EFEITOS FINANCEIROS. REEQUILÍBRIO FISCAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DA EFICÁCIA TEMPORAL DA NORMA. TEMA 93 DO STF. INAPLICABILIDADE. ADI 5606. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que o condenou ao pagamento da parcela retroativa (julho de 2017 a junho/2021) relativa a promoção funcional determinada em mandado de segurança coletivo. O recorrente alega que a condenação viola a Súmula Vinculante 10 (cláusula de reserva de plenário), o Tema 93 do STF e o decidido na ADI 5606.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se a condenação ao pagamento de verba de promoção, suspensa temporariamente por lei estadual de reequilíbrio fiscal, afronta os preceitos constitucionais e vinculantes do STF.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A sentença proferida não comporta reforma, pois a matéria fática e jurídica foi adequadamente apreciada. 2. Quanto à alegada violação ao tema 93 e à Súmula Vinculante 10 do STF, destaca-se que o juízo de origem não declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015. O que houve foi a interpretação da eficácia temporal da norma, constatando-se que a condição suspensiva nela prevista (desequilíbrio fiscal) já se exauriu, conforme demonstram os Relatórios de Gestão Fiscal do TJES. 3. Em relação à ADI 5606, o STF validou a possibilidade de leis estaduais suspenderem temporariamente reajustes em cenários de crise, porém tal entendimento não autoriza a suspensão perene e imotivada após a regularização das contas públicas, sob pena de confisco e enriquecimento sem causa da administração. 4. O direito à promoção é subjetivo e a obrigação de pagar as parcelas retroativas surge no momento em que a barreira fiscal que justificava a suspensão é removida.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II e X, da Constituição Federal; Lei Estadual nº 10.470/2015; Súmula Vinculante 10 do STF.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por LILIANE SILVA NEVES contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o recebimento do retroativo referente à promoção funcional do exercício de 2017 (julho de 2017 a junho/2021).

O juízo de origem julgou procedentes os pleitos autorais, razão pela qual o Estado interpôs recurso inominado (id. 18575989), sustentando que a condenação ignora a validade da Lei Estadual nº 10.470/2015, afrontando o tema 93 do STF e a Súmula Vinculante 10, ao afastar a aplicação de lei sem declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário. Aduz, ainda, violação ao entendimento firmado na ADI 5606, que autoriza medidas de contenção de gastos com pessoal.

A recorrida apresentou contrarrazões refutando as teses e pugnando pela manutenção da sentença, que reconheceu a cessação dos motivos que justificavam a suspensão do pagamento.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da insurgência do Estado reside na aplicabilidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 e nos limites da atuação jurisdicional. Analisando os argumentos, verifico que nenhum deles prospera.

Primeiramente, é imperioso esclarecer que o reconhecimento do direito ao pagamento não implica em declaração de inconstitucionalidade ou negativa à vigência de lei. A Lei 10.470/2015 é norma de eficácia contida, cuja aplicação financeira estava condicionada ao cenário de crise fiscal.

Ao decidir pela procedência, o juízo meramente interpretou que o suporte fático que legitimava a restrição desapareceu. O Ato nº 001/2023 do TJES indica o reestabelecimento do equilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário Capixaba, tornando a suspensão indevida. Portanto, não há afastamento da norma por vício constitucional, mas sim por exaurimento de sua condição suspensiva.

Assim, a tese estatal de violação ao Tema 93 do STF e à Súmula Vinculante 10, ambos do STF, é totalmente impertinente. O caso sub examine não trata de declaração de inconstitucionalidade de lei, mas sim do cumprimento de obrigação legal decorrente de promoção funcional específica dos servidores do Judiciário (Lei 7.854/2004), cujos requisitos foram preenchidos e o direito foi inclusive implementado.

Por fim, quanto à ADI 5606, o STF de fato admitiu a constitucionalidade de leis que suspendem reajustes diante de graves crises fiscais. Entretanto, a "suspensão" pressupõe transitoriedade. Manter o servidor sem o recebimento de sua promoção anos após o restabelecimento do equilíbrio financeiro do órgão extrapolaria os limites do razoável e violaria o princípio da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. A própria edição do Ato nº 001/2023 pelo Tribunal de Justiça é a prova inequívoca de que o impedimento fiscal foi superado.

Desta forma, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, visto que o direito ao retroativo de julho de 2017 é legítimo e não encontra mais óbice na legislação de contenção de gastos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95). O Estado é isento de custas.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)